Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700070-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE BALDUINO DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Púbica do Distrito Federal, no âmbito da ação de conhecimento, PJE 0701392-40.2025.8.07.0016, em que o Agravante alega que foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata associada a múltiplas lesões ósseas heterogêneas em diversas vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e ilíacos - metástases ósseas. Como parte do tratamento foi receitado o medicamento GOSSERRELINA 10,8 mg, que, entretanto, não se encontra disponível das farmácias da Secretaria de Saúde. Acrescenta que a falta do medicamento coloca em risco a sua vida, diante da existência do risco de morte, conforme comprovado pelo laudo médico acostado aos autos. Acrescenta que o pedido de antecipação da tutela foi concedido na primeira instância, mas foi concedido ao Distrito Federal o prazo de 30(trinta) dais corridos para cumprimento. Contudo, ele não pode esperar por tanto tempo. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer o medicamento em questão no prazo máximo de 10(dez) dias corridos. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de id 68094050 na qual se posiciona pela concessão da antecipação da tutela recursal e no mérito, pelo provimento do recurso manejado. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Observo, em consulta ao processo de origem, no PJE 0701392-40.2025.8.07.0016, que em decisão proferida no dia 17/01/2025, id 222864671, foi deferida a antecipação da tutela e determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento do qual o Agravante necessita, no quantitativo indicado no relatório médico, pelo período de 12 meses. Na oportunidade, foi fixado o prazo de 15(quinze) dias para que o Distrito Federal cumpra a decisão. Assim, tendo em vista que a decisão foi proferida dia 17/01/2025 e a Secretaria de Saúde, através do Núcleo de Judicialização do DF, foi intimada da decisão dia 20/01/2025, não há proveito ou utilidade em se proferir nova decisão, vez que o prazo concedido pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em vias de expiração. Afinal, mesmo que proferida nova decisão com redução do prazo para o Distrito Federal cumpri-la, ele terá que ser intimado dela, e o prazo para cumprimento é retomado aumentando a espera do Agravante, o que acaba por prejudicar a sua situação. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como aqueles previstos no artigo 3o da Lei 12.153/2009, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o Agravante para dizer se possui interesse no prosseguimento do recurso, sendo que, na hipótese afirmativa, deverá esclarecer em qual ponto reside o seu interesse recursal. Comunique-se na origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator